Tribunal: TJMT
Processo: 1010225-32.2021.8.11.0006
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-30
Data de publicação: 2022-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010225-32.2021.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (APELANTE), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (REPRESENTANTE), JIMY RAMOS VELASCO - CPF: 054.214.781-57 (APELADO), EDMILSON FERNANDES DE HOLANDA NETO - CPF: 058.069.774-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL COM NÚMERO DIFERENTE DO CONTRATO – DIVERGÊNCIA NA DATA DE PAGAMENTO DAS PARCELAS – FATOS QUE COLOCAM EM DÚVIDA A VERACIDADE DO DOCUMENTO -

MORA NÃO COMPROVADA – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PARA O DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO
– DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Não será considerada válida para comprovar a mora a

notificação extrajudicial que possua dados discordantes da cédula de crédito bancário que instruiu a inicial.

Verifica-se a necessidade que a notificação extrajudicial do devedor mencione a relação obrigacional devidamente assinada e tida como inadimplida pelo credor fiduciário. Assim, a notificação extrajudicial enviada para fins de constituição do devedor em mora na demanda de busca e apreensão deve versar a respeito de contrato determinado, conter o número correto da cédula de crédito bancário a que diz respeito, o que não ocorreu nos autos,
motivo pelo qual a manutenção do
decisum
que bem julgou extinto o feito por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo deve ser mantido.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198)
1010225-32.2021.8.11.0006

APELANTE:

BANCO ITAUCARD S.A

APELADO:

JIMY RAMOS VELASCO -

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposto pelo
BANCO ITAUCARD S.A

em face de decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Comarca de Cáceres/MT que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão nº

1010225-32.2021.8.11.0006
-
-
proposta contra
JIMY RAMOS VELALSCO
,
julgou extinto o processo sem resolução do mérito diante da ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento do processo, qual seja, a

comprovação da constituição em mora do devedor, com fulcro no art. 485, IV do Código de Processo Civil.

Sustenta o desacerto da decisão recorrida, porquanto violou o Decreto lei 911/69 e suas alterações trazidas pela lei 13.043/2014, mas também entendimento consolidado do STJ, posto que a notificação fora expedida para endereço fornecido pelo próprio Apelado.

Afirma que as notificações carreadas foram realizadas nos exatos termos estabelecidos em lei, logo, totalmente válidas e eficazes.

Aduz que para a constituição do devedor em mora não se exige que a notificação extrajudicial seja recebida pessoalmente por ele, bastando, para sua validade, a remessa para o endereço por ele fornecido no momento da contratação do financiamento.

Registra que ser irrelevante a forma de retorno do aviso de recebimento, uma vez que a lei sequer exige que a assinatura constante seja do Devedor

Afirma, ainda, que os documentos trazidos aos autos e

vinculados a petição inicial (contrato e notificação extrajudicial), e comprovam o cumprimento da exigência legal da notificação em mora, pois houve o envio da notificação ao endereço do contrato.

Por fim, defende que uma vez que a mora do devedor operou-se de pleno direito, e houve o cumprimento pelo apelante de todos os requisitos previsto em lei que rege a matéria, no que pertine a constituição em mora do apelado requer o

provimento do apelo para que a sentença seja reformada, com a total procedência da ação e consolidação do bem nas mãos do Apelante

O apelado apesar de intimado, não ofertou

contrarrazões.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Extrai-se dos autos que as partes firmaram um contrato

cédula de crédito bancário nº 577927379.30410 em 20/07/2021,
no valor total de R$ 17.273,37,

para financiamento de um veículo Fiat/Uno Evo Flex; placa nº F008E1, com garantia de alienação fiduciária, o qual deveria ser pago em
60 parcelas mensais e consecutivas. (id nº 138799666)

Em razão do inadimplemento do apelado, a instituição financeira ingressou com ação de busca e apreensão, sendo deferida a liminar ( id

73415523 – Págs. 01/02
), sendo o mandado de busca e apreensão do veículo devidamente cumprido (id nº

74062614 - Pág. 1; Num. 74062615 - Pág. 1)
e o requerido devidamente citado.

O Requerido apresentou contestação com reconvenção (ids. Num. 74569890 – Págs. 01/09), alegando, preliminarmente, falta de interesse de agir em razão da ausência de notificação extrajudicial válida. Argumenta que a notificação encaminhada pelo Autor faz referência a contrato diverso da cédula bancária objeto da lide.

No mérito, postulou pela revisão das cláusulas do contrato alegando abusividade. Ao final, requereu seja revogada a liminar de busca e apreensão; seja adequada a taxa de juros do contrato; fixada indenização por perdas e danos em decorrência da apreensão do veículo, bem como julgada improcedente a busca e apreensão postulada. Juntou documentos (ids. Num. 74574391 - Pág. 1; Num. 74574392 - Pág. 1).

Sobreveio informação de decisão proferida pelo Tribunal de Justiça em Agravo de Instrumento (nº 1000584-04.2022.8.11.0000), na qual foi deferida liminar para determinar a restituição do veículo à parte Ré (ids. Num. 74607037 – Págs. 02/06; Num. 74659004 – Págs. 01/05).

Comprovada a restituição do veículo (ids. Num. 76124087 - Pág. 1; Num. 76124089 – Págs. 01/02).

Sobreveio informação de provimento do Agravo de Instrumento interposto pelo Requerido (ids.
Num. 86503129 – Págs. 01/08).

Concluso ao juiz do feito, este
julgou extinto o processo sem resolução do mérito diante da ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento do processo, qual seja, a

comprovação da constituição em mora do devedor, com fulcro no art. 485, IV , do Código de Processo Civil.

Pois bem. A irresignação não merece provimento. Explico:

De início, deve-se ressaltar que a comprovação da mora é requisito essencial para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, sendo que a sua falta enseja a extinção do processo, sem resolução do mérito, por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular. É o que prescrevem o parágrafo § 2.º do artigo 2.º, bem como o artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 911 de 1969 (grifos nossos):

Art. 2º No caso de inadimplemento ou mora nas obrigações contratuais garantidas mediante alienação fiduciária, o proprietário fiduciário ou credor poderá vender a coisa a terceiros, independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, salvo disposição expressa em contrário prevista no contrato, devendo aplicar o preço da venda no pagamento de seu crédito e das despesas decorrentes e entregar ao devedor o saldo apurado, se houver, com a devida prestação de contas.

[...]

§ 2º
A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento
, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.

[...]

Art. 3º O proprietário fiduciário ou credor poderá,
desde que comprovada a mora
, na forma estabelecida pelo § 2º do art. 2º, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário.

Ainda, sobre o tema, editou o Superior Tribunal de Justiça a Súmula n.º 72, assentando que “
a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente
”.

Além do mais, cediço que a referida notificação deve guardar relação com a obrigação apontada como inadimplida na peça exordial do feito, sob pena de não atender à finalidade a que se presta como pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.

No caso em voga, todavia, entendo que a ação foi proposta em nítida ausência de técnica quanto aos ditames do Decreto-Lei nº 911/69, não havendo que se falar em regular constituição em mora do devedor fiduciário.

Observa-se

que a Cédula de Crédito na qual se embasa a inicial

nº 88105325
(id nº 115218490) não acena à operação de crédito mencionada na notificação extrajudicial
de nº 577927379
(id nº 115218491), demonstrando, assim, a ausência de constituição em mora regular do devedor apta a ensejar a busca e apreensão pretendida.

Assim, embora tenha sido encaminhada notificação para o endereço do devedor declinado no contrato, como não houve a indicação correta da numeração do contrato firmado entre as partes, não há como se reconhecer, a constituição em mora do réu.

Ademais, traz ainda
divergências quanto a data de pagamento das parcelas, uma vez que a data de vencimento da parcela do contrato é dia 19 de todo mês, enquanto na notificação extrajudicial o dia do vencimento é dia 26, fatos que colocam em dúvida a veracidade de tal documento.

Portanto
,
verifica-se que não houve a comprovação da prévia constituição do devedor em mora, a justificar o deferimento da liminar.

Nesse sentido é a jurisprudência

PROCESSUAL CIVIL. BUSCA. APREENSÃO. PETIÇÃO INICIAL. COMPROVAÇÃO. MORA. NOTIFICAÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. NÚMERO. CONTRATO. DIVERGENTE. EMENDA. DESATENDIMENTO. EXTINÇÃO. SEM RESOLUÇÃO. INÉPCIA. INICIAL. 1
. Em ação de busca e apreensão de veículo, o envio da notificação extrajudicial com referência a contrato diverso daquele indicado na cédula de crédito bancário não atende o disposto no artigo 2º, § 2º, do decreto-lei n. 911/69.
(...) (Acórdão n.1031430, 20160110917736APC, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU 3ª TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 12/07/2017, Publicado no DJE: 18/07/2017. Pág.: 212/218)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO FUNDADA NO DECRETO-LEI N.º 911/69 - MEDIDA LIMINAR - REVOGAÇÃO, PELO JUIZ, APÓS DEFERIDA NO DESPACHO INICIAL - CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA, QUANTO ÀS OBRIGAÇÕES DITAS INADIMPLIDAS - NÃO COMPROVAÇÃO - PRESTAÇÃO QUE, SEGUNDO A PEÇA DE INGRESSO, ESTARIA SEM PAGAMENTO - POSTERIOR RECONHECIMENTO, PELO AUTOR, DE QUITAÇÃO DELA - PEDIDO DE EMENDA DA INICIAL, PARA SER FUNDAMENTADA A BUSCA E APREENSÃO NA FALTA DE PAGAMENTO DE OUTRAS PRESTAÇÕES, POSTERIORMENTE VENCIDAS - ORDEM DE COMPROVAÇÃO DA MORA DO DEVEDOR, REGULARMENTE CONSTITUÍDA, QUANTO A ESSAS OBRIGAÇÕES - NÃO CUMPRIMENTO - RECURSO NÃO PROVIDO - DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. - Para o ajuizamento da ação de busca e apreensão fundada no Decreto-Lei n.º 911/69, deve o credor fiduciário instruir a petição inicial com prova da constituição do devedor em mora, mediante regular notificação para efetuar o pagamento das parcelas do débito que se encontrem inadimplidas. -
Uma vez demonstrado que a notificação extrajudicial anexada aos autos, para o fim de se comprovar a regular constituição do devedor em mora, não se refere à obrigação dita, pelo credor, como inadimplida, pode o juiz revogar a medida liminar de busca e apreensão requerida com fundamento no Decreto-Lei n.º 911/69 e deferida no despacho inicial
. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.17.021366-4/001, Relator(a): Des.(a) Márcio Idalmo Santos Miranda , 9ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 03/10/2017, publicação da súmula em 09/10/2017).

Ademais, o art. 3º, do Decreto Lei nº. 911/69 dispõe que para se proceder à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, é necessário que se comprove apenas a relação contratual havida entre as partes, a identificação do bem dado em alienação fiduciária e a mora ou o inadimplemento do devedor fiduciário.

In casu,
verifica-se a necessidade que a notificação extrajudicial do devedor mencione a relação obrigacional devidamente assinada e tida como inadimplida pelo credor fiduciário, que no caso, corresponde à cédula de crédito bancário nº 88105325 (id nº 115218490).

Assim, a notificação extrajudicial enviada para fins de constituição do devedor em mora na demanda de busca e apreensão a respeito de contrato determinado, deve conter o número correto da cédula de crédito bancário a que diz respeito.

Nesse sentido, confiram-se o seguinte julgado:

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. EMENDA À INICIAL. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. OPORTUNIDADE PARA SANAR O VÍCIO NÃO CUMPRIDA ADEQUADAMENTE. NÚMERO DA CÉDULA DE CRÉDITO DIVERGENTE AO DO CONTRATO. NÃO COMPROVAÇÃO DA MORA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. 1. Oferecida à parte oportunidade para sanar o vício, e não cumprida adequadamente a determinação judicial, correta a sentença que extingue o processo, visto que é imprescindível a comprovação da mora nas demandas de busca e apreensão, sendo esse requisito essencial para o processamento válido e regular do feito. 2. Não se deve falar em violação aos princípios da economia processual e da instrumentalidade das formas. O Judiciário não deve menosprezar contradições e vícios encontrados no processo,
e não será considerada válida para comprovar a mora a notificação extrajudicial que possua dados discordantes da cédula de crédito bancário exposta na inicial
. 3. O indeferimento da inicial por descumprimento da ordem de emenda não depende de prévia intimação da parte. 4. Apelo não provido. (Acórdão n.1080104, 07028329720178070001, Relator: ARNOLDO CAMANHO 4ª Turma Cível, Data de Julgamento: 07/03/2018, Publicado no DJE: 13/03/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Assim, entendo que bem fundamentou a sentença recorrida ao dispor:

“(...)
pela redação da súmula e normas acima transcritas, observa-se que a regular notificação do devedor é pressuposto indispensável para propositura da ação de busca, cuja validade dependerá do efetivo recebimento.

No caso, o Requerido interpôs Agravo de Instrumento em face da decisão que deferiu liminarmente a busca e apreensão do veículo (nº 1000584.04.2022.8.11.0000), argumentando ausência de preenchimento dos requisitos de procedibilidade da ação, a pretexto de que não teria sido constituído em mora, porquanto a notificação extrajudicial encaminhada pela parte Autora apontava dados divergentes da cédula de crédito que instrui a lide.

(...)

Diante da decisão proferida pelo Tribunal de Justiça que reconheceu a ausência de constituição em mora do Requerido, bem como declarou insanável o aludido vício neste processo, impõe-se a extinção do feito sem resolução do mérito ante a ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo, nos termos do art. 485, inciso IV, do CPC.

Deixo de revogar a liminar deferida, porquanto já revogada em sede recursal (id. Num. 86503129 - Pág. 7).

Ante o exposto,
julgo extinto
o processo, sem julgamento do mérito, com fundamento nos dispositivos legais mencionados.

(ID Nº 138799723)

Logo, não restando regularmente demonstrada a mora do devedor fiduciário na espécie, nos termos em que determinado na legislação de regência, inviabilizado o prosseguimento da busca e apreensão, por ausência de condição de procedibilidade da ação, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/08/2022